Tribunal: TJDFT
Processo: 0716226-69.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0716226-69.2020.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: EDILSON JOSE DA SILVA EMBARGADO: BANCO PAN S.A DESPACHO Intime-se a parte embargada para apresentar contrarrazões aos embargos de declaração, diante da possibilidade de atribuição de efeitos infringentes (CPC/2015 1.023 § 2o). SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator